Tribunal: TJBA
Processo: 0765559-20.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0765559-20.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANSERV BANEB ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE, MARCIA CRISTINA COSTA DIAS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO COM LASTRO NO ARTIGO 26 DA LEF. IMPOSIÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076 DO STJ. PRECEDENTES ATUAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O Município defende que os honorários de sucumbência não são devidos quando a execução fiscal é extinta com lastro no artigo 26 da LEF. Subsidiariamente requer a alteração da sentença para que a fixação observe a equidade, visto que a extinção decorreu do cancelamento administrativo da CDA.

II - O cancelamento ocorreu após a citação e a oposição de embargos à execução, o que atrai a condenação em honorários pelo princípio da causalidade, razão pela qual a tese defendida pelo Apelante não pode ser acolhida no ponto.

III - A fixação da verba, entretanto, não se confunde com o regramento geral do Código de Processo Civil e constitui hipótese de distinção em relação ao Tema 1.076 do STJ, conforme entendimento atual consolidado:
“
Com efeito, é assente nesta Corte Superior que nos casos em que a extinção da execução fiscal se dá pelo cancelamento da dívida, forte no art. 26 da LEF, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade”.
(STJ - REsp: 00000000000002099533, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/02/2026, Data de Publicação:
DJEN 06/02/2026
) – Grifamos.

IV – Considerando a realidade do caso específico, a atuação zelosa dos patronos da parte Recorrida, a duração do processo e o desfecho atingido sem resolução do mérito, tenho como razoável a fixação em R$ 6.000,00, já incluída a fase recursal.

Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Nº 0765559-20.2015.8.05.0001
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em dar parcial provimento ao Apelo
, acolhendo as razões do Voto condutor.

Sala das Sessões,

Presidente

RELATOR – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça